Tribunal: TJDFT
Processo: 0751634-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. tráfico de drogas. materialidade e autoria. comprovação. desclassificação para uso pessoal. inviabilidade. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
II. Questão em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta para o ilícito previsto no artigo 28, da Lei no 11.343/2006, relativo ao porte de drogas para consumo pessoal.
III. Razões de Decidir
3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas pela apreensão da substância entorpecente na residência do acusado e pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, prestados de forma harmônica ao longo da instrução e corroborados pelas demais provas dos autos.
4. A desclassificação da conduta para o ilícito previsto no artigo 28, da Lei no 11.343/2006, mostra-se incabível diante da apreensão de substância entorpecente de natureza variada e fracionada, além da presença de duas balanças de precisão e embalagens zip lock, elementos que são suficientes para demonstrar a destinação mercantil da droga.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, artigos 28, 33, caput.